Tribunal: TJMT
Processo: 0007961-13.2013.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007961-13.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (APELANTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FERRI NOGUEIRA - CPF: 830.629.391-68 (APELADO), IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 844.106.719-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C PERDAS E DANOS - IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – INDIMPLEMENTO MÍNIMO - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INJUSTA RECUSA – PAGAMENTO SUBSTANCIAL – DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando

os motivos adotados no édito sentencial, ainda que não tenham enfrentado pontualmente cada tese declinada na peça inicial, apontou

as razões pelas quais se rejeitou a pretensão deduzida.

Considerando que o atraso na quitação das parcelas do contrato de financiamento habitacional foi mínimo e motivado por injusta recusa do credor, e tendo em vista que as obrigações pactuadas entre as partes no instrumento foram quitadas quase na integralidade pelo promitente comprador, em ação de consignação de pagamento,

a resolução do pacto nos moldes pleiteados, acarretaria o enriquecimento sem causa.

O inadimplemento mínimo deve ser relativizado com vistas à preservação da relevância social do contrato e da boa-fé objetiva, à vista, sobretudo do pagamento substancial das prestações.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Pissinatti Empreendimentos Ltda
., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação rescisão de contrato c/c reintegração de posse e perdas e danos que move contra
José Carlos Nogueira
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação quanto a todos os argumentos levantados na inicial. No mérito, alega a necessidade de reforma da sentença em razão do inadimplemento comprovado.

No ponto, diz que os pagamentos foram realizados mediante consignação em pagamento, após ter conhecimento da ação de resolução contratual, onde havia justo motivo para recusa de recebimento pela empresa, ante a existência de previsão expressa de vencimento antecipado das parcelas em caso de inadimplência.

Defende a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, que apenas incide quando o pagamento efetuado for

superior a 90% do valor do contrato.

Forte em tais argumentos, pede pelo provimento do apelo, a fim de reformar integralmente a sentença para declarar a resolução do contrato.

Contrarrazões coligidas no Id n. 151453651, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de resolução contratual c.c reintegração de posse e perdas e danos proposta por
Pissinatti Empreendimentos Ltda
. em face de
José Carlos Ferri Nogueira
, objetivando a rescisão do negócio jurídico de promessa de compra e venda da Unidade Imobiliária n. 058/ 006/ 2012, denominado lote n. 06, da quadra n. 58, com área de 300,425 m2, situado no loteamento Residencial Florença, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop-MT, em razão do inadimplemento do promitente comprador.

Narrou na inicial que promoveu a venda ao requerido, ora apelado,

do imóvel, tendo pactuado o preço total de R$ 49.311,84 (quarenta e nove mil trezentos e onze reais e oitenta e quatro centavos), dividido em 48 (quarenta e oito)

parcelas, sendo o requerido imitido na posse precária da unidade habitacional, mas que após efetuado o negócio o requerido adimpliu apenas 03 (três) parcelas, deixando de cumprir com o pagamento das prestações e do imposto predial.

Em razão de tais fatos, propôs a ação originaria, requerendo a dissolução do contrato com o direito de retenção da multa e da taxa de fruição.

Decorrida a marcha processual, com a apresentação de defesa pelo requerido informando a consignação em pagamento do valor, e contrapondo os argumentos iniciais, e, em seguida, réplica pelo autor, sobreveio sentença de mérito, julgando improcedente o feito e condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se,

sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto aos pontos suscitados que infirmam a decisão. No mérito, alega a necessidade de reforma em razão do inadimplemento comprovado.

Deveras, a

preliminar
de ausência de fundamentação não merece acolhida,

à mingua da inexistência de omissão na sentença quanto às questões controvertidas invocadas pela parte autora, notadamente o alegado

inadimplemento do contrato e a

constituição em mora do devedor.

A valer, a sentença recorrida afastou o inadimplemento da obrigação em razão da comprovação da quitação da dívida pelo devedor, antes da citação da ação de rescisão contratual.

Assim, os motivos adotados pela sentença, ainda que não tenham enfrentado pontualmente cada tese declinada pela parte autora na peça inicial, não enseja em nulidade por ausência de fundamentação, quando apresentadas as razões pelas quais se rejeitou a pretensão deduzida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – LOTEAMENTO DOM BOSCO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO REPELIDA PELA PARTE REQUERIDA – USUCAPIÃO QUE PODE SER ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA, QUE, NO ENTANTO, NÃO PODE SER ACOLHIDA, DADA A NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA TANTO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INAUGURAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) É dispensável a prova pericial se o magistrado a quo entendeu que outras provas produzidas no processo já eram suficientes para formação da convicção do julgador. (...)” (TJ-MT 00001108520128110037 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022).

Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação quando o Magistrado expõe os motivos de seu convencimento, ainda que de forma sucinta. Inteligência do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses que satisfatoriamente demonstrados pelo requerente. Apelação desprovida
.” (RAC n. 0055728-95.2015.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 02.02.23)

Logo,
afasto
a preliminar.

No mérito, melhor sorte não assiste a apelante, vez que o contrato deve ser preservado em razão da sua inerente função social, e à vista do princípio da boa fé objetiva que salta aos olhos no presente caso, reconhecidos tanto pelo inadimplemento mínimo, quanto pelo adimplemento substancial da obrigação, aliada a

boa-fé do promitente comprador. Explico:

Ora, ao que consta do cotejado, a ação de rescisão contratual foi motivada em razão do inadimplemento de 03 (três) parcelas do contrato de compra e venda. Ocorre que, ainda na fase embrionária do iter procedimental, quando a litigiosidade ainda não havia sido instaurada, vez que pendia citação do devedor em relação à ação de rescisão, este tentou quitar os débitos em atraso, e diante da recusa da credora em receber as prestações em aberto, fundamentada no simples atraso,

manejou ação de consignação em pagamento visando depositar o valor em juízo e, assim,

elidir os efeitos da mora, o que foi deferido nos autos do processo n. 0011250-51.2013.8.11.0015.

Logo, como pontou o togado
a quo,
antes mesmo de ser citada nesta ação, o requerido, ora apelado, efetuou o pagamento da dívida que pairava sobre o contrato pactuado entre as partes, afastando assim os efeitos da mora, e, por conseguinte, os motivos que fundamentavam o pedido de rescisão, sobretudo diante do inadimplemento mínimo, consistente em mero atraso que fora quitado, ante mesmo da citação na ação de rescisão do contrato.

Desta feita,
a insuficiência obrigacional deve ser relativizada com vistas à preservação da relevância social do contrato e da boa-fé, à vista, sobretudo do adimplemento substancial das prestações do contrato, que segundo apurado somavam quase 80% (oitenta por cento) da integralidade das prestações.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES DIVERSOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DA TEORIA SUBSTANCIAL DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇAO - § 11, ART. 85 DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1)-
No conceito do entendimento doutrinário, a teoria do adimplemento substancial do contrato, oriundo do direito germânico, visa impedir, ante a função social que todo contrato contém, o uso de desequilibrado direito de resolução por parte do credor, pretendendo o desfazimento desnecessário em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa fé prescrita no art. 422 do CC
.

(2)- Neste viés, já estando pago quantia elevada em relação ao contrato, (mais de 90%), existindo ainda nos autos elementos de convicção de que o credor não honrou com a boa fé objetiva, com abuso de direito e tentativa de enriquecimento sem causa, embora existindo no contrato cláusula resolutória expressa, esta cede lugar ante a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato já que não se divisou má fé do devedor em descumprir a insignificante parcela ainda em aberto em relação ao contrato formalizado entre as partes.

(3)-Em tal situação, não se retira do credor em relação ao credito que tem a receber mas, para o caso, a ação deve ser de cobrança em relação ao minguado valor ainda devido, não sendo caso de resolução contratual. Correta a sentença que assim produziu o direito, esta se apresenta de todo irreprochável.

(4)-Conhecido e desprovido o recurso, os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados, os alcunhados recursais, na visão do § 11, do art. 85, do CPC vigente
.” (RAC n.

0001556-29.2014.8.11.0078, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Sebastião de Moraes Filho, J. 18.02.21).

Diante desse cenário, considerando que o atraso na quitação das parcelas financiamento habitacional foi mínimo e motivado por injusta recusa do credor, e tendo em vista que as obrigações pactuadas entre as partes no instrumento foram quitadas quase na integralidade pelo promitente comprador, a resolução do pacto nos moldes pleiteados pela autora, acarretaria o enriquecimento sem causa.

Desta feita,
o contrato deve ser preservado em razão de sua inerente função social, porquanto, eventual rescisão contratual e a tentativa de retornar as partes ao ‘
status quo ante
’ ensejaria atribulações infinitamente maiores do que a manutenção do mesmo.

Por derradeiro, desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nesta instância recursal, que fixo em 12% (doze por cento), na forma do §11, do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023